Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-81.2018.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002351-81.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GLOMIR BISSONI - CPF: 216.417.069-53 (EMBARGANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 0002351-81.2018.8.11.0082

EMBARGANTE:
GLOMIR BISSONI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Glomir Bissoni,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. 2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Alega que, o acórdão embargado foi contraditório e obscuro, posto que deixou de considerar a correta aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013, em 1-11-2013, bem como foi obscuro ao discorrer sobre a prescrição intercorrente, considerando que na vigência do Decreto Estadual, o processo administrativo ainda não havia sido encerrado.

Aduz que, verifica-se indiscutivelmente na decisão guerreada a probabilidade de direito da Embargante quanto a ocorrência da prescrição extintiva intercorrente entre as datas apuradas de 10.11.2011 a 31.03.2016, sendo incontestável, a aplicabilidade do Decreto Federal no. 6.514/2008 para reconhecimento da prescrição extintiva intercorrente nos processos administrativos ambientais do Estado de Mato Grosso ao tempo em que não havia previsão legal estadual para tanto.

Sustenta que, a ocorrência da prescrição extintiva intercorrente, ocorre em dois momentos, primeiro considerando que as comunicações internas não têm o condão de interromper o prazo prescrição, posto que nos ditames do decreto estadual, a prescrição extintiva intercorrente se consumou na data de 20/01/2017, quando da notificação via edital para apresentação de defesa administrativa, ou seja, estando a nova norma vigente, portanto claramente demonstrado que a ocorrência da prescrição intercorrente se consumou pelos ditames do decreto estadual 1.986/2013 do Estado de Mato Grosso, mesmo se considerarmos o início da vigência do referido decreto estadual.

Assevera que,
mesmo com o entendimento que a prescrição extintiva intercorrente só tem previsão após a entrada em vigor do Decreto estadual, teremos a ocorrência da prescrição do mesmo modo, ou seja, 01/11/2013 entrada em vigor do decreto estadual até 20/01/2017 intimação válida para o autuado apresentar defesa administrativa. VEJAMOS O EDITAL, transcorreu mais de três anos ininterruptos de processo administrativo paralisado, ou seja, sem qualquer movimentação processual, o que eterniza a existência do processo administrativo para apuração de infração ambiental, sem motivo justo e legalmente amparado o que não se pode permitir, motivo pelo qual existe o instituto jurídico da prescrição intercorrente.

Desse modo, requer o
recebimento do presente embargo de declaração em seu efeito infringente, para fins de que seja suprida a CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE DO ACORDÃO, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição extintiva intercorrente nos ditames do Decreto Estadual 1.986/2013 e/ou do Decreto Federal autuado nos seus termos, para determinar a anulação do processo administrativo ambiental
.

No Id. 110311450, a parte Embargante apresentou acréscimos aos embargos, com o fim de salientar e especificar ainda mais a enorme contradição ocorrido no acordão

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 116861048).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Glomir Bissoni,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. 2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, o Recorrente ajuizou a ação declaratória retro mencionada, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 130.593, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 811.416/2011 que tramitou perante o órgão ambiental estadual. No mérito, pretende a nulidade do Auto de Infração n. 130.593 e do Processo Administrativo n. 811.416/2011.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
entre as datas acima consignadas – 10.11.2011 e 31.3.2016 –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), razão pela qual se encontra prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à conduta descrita no Auto de Infração 130.593 de 10.11.2011.

Contra a r. sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, com a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público deu provimento afastando a prescrição.

Inconformado, o Embargante defende a existência das contradições e obscuridades ora relatadas; contudo, entendo que não há vícios no julgado, a ensejar o acolhimento do recurso.

Ao analisar o apelo interposto, foi consignado no voto recorrido que:

(...)
Ao exame do feito, tem-se que: O Auto de Infração n. 130593 foi lavrado em 10-11-2011; Parecer técnico de 10-10-2011; CI no 122/2016, de 25-4-2016, informando da restituição do processo no 811416/2011; Expedição de AR para apresentação de defesa administrativa em 23-8-2016; Expedição de edital de notificação em 20-1-2017; Apresentação de defesa administrativa em 15-2-2017; Certidão de antecedentes emitida em 10-1-2018; e, Despacho de encaminhamento para emissão de decisão administrativa em 10-1-2018. No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1o de novembro de 2013, e, observa-se que, até a data da referida CI, em 25-4-2016, não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos. A referida CI, ao meu ver, é ato inequívoco da administração que importa em apuração do fato, interrompendo a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual. Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de três anos entre os marcos

No caso, foi considerando que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48),
ocorrida em 1o-11-2013, não podendo ser aplicado anteriormente, consoante entendimento do STJ, somado ainda, a impossibilidade de aplicação da Lei Federal 9.873/1999, restrita à seara Federal
.

A propósito, reproduzo o entendimento jurisprudencial utilizado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...) . 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Como se sabe, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1.
Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Ademais, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022